Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-24.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO. NÃO VERIFICADOS. RESOLUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INJUSTIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA.
1. O abandono da causa pela parte autora pressupõe o não comparecimento aos autos por mais de 30 (trinta) dias, bem como demanda, para sua caracterização, a adoção de cautelas pelo Juízo: a intimação pessoal da parte e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, a fim de dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 1.1 No caso dos autos, a autora não abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, tendo solicitado a citação postal do requerido nos endereços obtidos em consulta BacenJud, requerimento que não foi devidamente apreciado pelo Juízo de origem.
2. A comprovação do dolo do litigante é imprescindível para aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no CC 940. 2.1 O requerimento protelatório de medidas anteriormente apreciadas pelo Juízo, por si só, não é suficiente para justificar a referida sanção.
3. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados, uma vez não foram arbitrados na sentença.